Tribunal: TJMT
Processo: 1044984-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044984-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), JONNATHAS KENNEDY ALVES MOREIRA - CPF: 325.058.118-65 (AGRAVANTE), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (AGRAVADO), MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 550.816.497-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que, em agravo de instrumento, manteve o indeferimento de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, na qual se alegam abusividade de encargos, capitalização de juros e inscrição indevida em cadastros restritivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em (i) omissão quanto à análise da abusividade da capitalização de juros e do dever de informação; (ii) contradição quanto à aplicação do CDC e à inversão do ônus da prova; (iii) omissão quanto à configuração do periculum in mora; e (iv) inadequada aplicação da jurisprudência sobre mora em contratos bancários..

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto à capitalização de juros, uma vez que o contrato prevê expressamente a capitalização mensal, admitida pela jurisprudência do STJ, sendo inviável, em sede de cognição sumária, a análise de eventual capitalização diversa sem incorrer em supressão de instância.

4. A alegação de violação ao dever de informação demanda dilação probatória, incompatível com a tutela de urgência, não sendo suficiente para demonstrar a probabilidade do direito.

5. A aplicação do CDC não afasta o ônus mínimo de demonstração dos fatos constitutivos do direito, sendo a inversão do ônus da prova matéria de instrução, a ser apreciada em momento processual oportuno.

6. Não se configura periculum in mora, pois a negativação do nome do devedor e a possibilidade de busca e apreensão decorrem do inadimplemento contratual, constituindo exercício regular de direito, sendo eventuais prejuízos reversíveis.

7. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 380 e 381) impede o afastamento automático da mora e o reconhecimento de abusividade sem prova robusta, exigindo instrução probatória adequada.

8. Os embargos de declaração não evidenciam vícios do art. 1.022 do CPC, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de demonstração inequívoca da abusividade contratual impede o deferimento de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário. 2. A capitalização mensal expressamente pactuada é válida, sendo incabível sua revisão em sede de cognição sumária. 3. A negativação do nome do devedor e a adoção de medidas de cobrança constituem exercício regular de direito, não configurando, por si sós, perigo de dano irreparável. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.022; CDC; CC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 380, 381 e 541.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
JONNATHAS KENNEDY ALVES MOREIRA
contra decisão monocrática que que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento (processo no 1028239-34.2025.8.11.0003
) movida em desfavor
de PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que indeferiu integralmente os pedidos antecipatórios pleiteados na exordial.

O presente feito tem origem em uma
ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, na qual o agravante celebrou a cédula de crédito bancário no 54880000558
com cláusula de alienação fiduciária para aquisição do veículo ONIX HATCH JOY 1.0 8V FLEX 5P ME, renavan no 1127570797, chassi no 9BGKL48U0JB141650 e placa QAH3F54, no valor total de R$ 38.439,00 para pagamento em 36 parcelas no valor de R$ 1.938,35. O instrumento contratual pactuou taxa nominal de juros de 3,57% ao mês e 52,28% ao ano, com taxa efetiva anual de 69,20%.

Inicialmente, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, sob o fundamento de que não ficaram evidenciados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, considerando que o autor reconheceu a relação jurídica com a instituição financeira e apenas alegou excesso na cobrança de juros. Quanto à negativação, entendeu-se que a inscrição do nome do devedor inadimplente nos cadastros restritivos constitui exercício regular do direito do credor. No que se refere ao pedido de manutenção da posse do veículo, a magistrada considerou que sua concessão inviabilizaria o exercício do direito de ação da parte contrária.

Inconformado, o agravante interpôs agravo de instrumento sustentando que a decisão agravada deixou de observar elementos fáticos e jurídicos essenciais já demonstrados nos autos, interpretou de forma restritiva o regime legal das tutelas provisórias e afastou, sem adequada fundamentação, vícios relevantes capazes de modificar substancialmente o resultado da controvérsia. Argumentou haver forte probabilidade do direito calcada na abusividade contratual evidente praticada pelo agravado, afirmando que o contrato de financiamento apresenta juros remuneratórios excessivos, superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade e período, capitalização de juros de forma ilegal e cobrança de tarifas indevidas.

Para reforçar sua alegação quanto ao
periculum in mora
, argumentou que a manutenção do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, além de macular sua reputação e crédito, impede-o de obter novas linhas de crédito essenciais para sua vida civil e profissional. Sustentou ainda que a não suspensão da mora e a não manutenção da posse do veículo implicam na iminência de busca e apreensão do bem financiado, o que causaria prejuízos irreparáveis ao agravante.

Interposto agravo de instrumento, este Relator, em decisão monocrática (ID 336432882), conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. A decisão consignou que, embora o agravante alegasse a existência de irregularidades no título de crédito, tais questões demandam dilação probatória e análise técnica aprofundada, não sendo possível, em sede de cognição sumária, aferir a verossimilhança das alegações. Destacou-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 381, de que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

A agravante opôs embargos de declaração (ID 338686893), alegando e apontou quatro vícios específicos: omissão quanto à análise concreta da abusividade da capitalização diária de juros e do dever de informação; contradição interna quanto à aplicação do CDC e à inversão do ônus da prova; omissão quanto ao periculum in mora concreto; e omissão na ponderação da flexibilização da mora em contratos consumeristas.

Os embargos foram rejeitados pela decisão de ID 336789890, que não se verificava qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justificasse sua modificação ou esclarecimento. A decisão destacou que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração e o esclarecimento do julgado que se apresente omisso, contraditório ou obscuro, bem como para corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

Nas razões do agravo interno (ID. 348781889), a agravante sustenta a manutenção dos vícios na decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, reiterando os quatro pontos anteriormente suscitados: a persistente omissão na análise concreta da abusividade da capitalização diária de juros e da flagrante violação ao dever de informação; a contradição interna agravada quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova; a persistente omissão e equivocada ponderação do periculum in mora concreto; e a persistente omissão e inadequada aplicação da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à capitalização diária de juros, argumenta que a alegação de supressão de instância se mostra inadequada no contexto da tutela de urgência, pois o agravante fundamentou a probabilidade do direito na abusividade da capitalização de juros e na violação do dever de informação. Sustenta que a análise dessa probabilidade, em sede de cognição sumária, não se confunde com a necessidade de dilação probatória para o mérito final.

Sobre a aplicação do CDC, alega que a decisão agravada criou uma aparente contradição ao rejeitar a omissão sob o fundamento de que o contrato prevê capitalização mensal, quando o agravante está argumentando contra a capitalização diária. Argumenta que a essência do argumento reside na violação ao dever de informação sobre qualquer modalidade de capitalização e se a forma como foi pactuada e informada atende aos requisitos legais.

No tocante ao periculum in mora, sustenta que a negativação do nome em cadastros de inadimplentes não é um mero aborrecimento patrimonial, mas constitui uma mácula severa à reputação e ao crédito do consumidor, com impactos que se estendem muito além da relação contratual em questão. Adicionalmente, a situação é agravada pela iminência da busca e apreensão do veículo, que representa um instrumento de trabalho ou um meio essencial de locomoção.

Por fim, sobre a aplicação da Súmula 381 do STJ, argumenta que essa interpretação e aplicação se mostram superficiais e descoladas da evolução jurisprudencial posterior e da lógica protetiva do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu condições para o afastamento ou flexibilização dos efeitos da mora, e que a decisão agravada impôs um ônus probatório excessivo e incompatível com a cognição sumária.

Requer a reconsideração da decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração ou, subsidiariamente, que o presente agravo interno seja submetido a julgamento pela Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado. No mérito, requer seja o recurso provido para reformar a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento e, por conseguinte, deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais, a abstenção ou imediata exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes e a manutenção do agravante na posse do veículo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
agravo interno
interposto por
JONNATHAS KENNEDY ALVES MOREIRA
contra decisão monocrática que que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento (processo no 1028239-34.2025.8.11.0003
) movida em desfavor
de PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que indeferiu integralmente os pedidos antecipatórios pleiteados na exordial.

A controvérsia central reside na alegação do agravante de que a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração teria mantido vícios de omissão e contradição na decisão originária do agravo de instrumento, especificamente quanto à análise da abusividade da capitalização de juros, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, configuração do
periculum in mora
e flexibilização da mora em contratos consumeristas.

O agravante sustenta que a decisão embargada teria sido omissa ao não analisar adequadamente a abusividade da capitalização diária de juros e a violação do dever de informação. Contudo, tal alegação não prospera. Conforme documentado nos autos, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização mensal dos juros, conforme cláusula 2, que estabelece que "a taxa de juros indicada no Quadro Resumo, campo IV, itens 9 e 10 é aplicada de forma capitalizada com periodicidade mensal":

A decisão monocrática analisou adequadamente a questão, consignando que a capitalização mensal foi expressamente pactuada, em conformidade com a Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe ser suficiente a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Ademais, a análise específica de eventual capitalização diária, não objeto da decisão de primeiro grau, configuraria indevida
supressão de instância
.

A alegação de insuficiência informacional demandaria análise aprofundada do contexto de celebração do contrato, da clareza das informações prestadas e da efetiva compreensão pelo consumidor, elementos que exigem dilação probatória incompatível com a tutela de urgência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora exija informação clara sobre capitalização diária quando esta for pactuada, não afasta a validade da capitalização mensal expressamente prevista, como no caso dos autos

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa na
Súmula 381, estabelece que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
. No caso em análise, as alegações de abusividade demandam dilação probatória e análise técnica aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. PROVA UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto. 4
. A alegação de abusividade dos juros foi instruída com laudo unilateral, sem submissão ao contraditório, o que impede sua aceitação em sede de cognição sumária. 5. A jurisprudência do STJ (Súmula 380 e Tema 54) exige dilação probatória para reconhecimento de abusividade contratual, não sendo suficiente a propositura da ação revisional para afastar a mora.
6. O periculum in mora não se caracteriza, pois eventual dano patrimonial é reversível por repetição de indébito, não havendo risco de lesão irreparável. 7. A concessão da tutela pretendida implicaria o esgotamento do mérito da ação revisional, o que é vedado no sistema de tutela provisória. 8. A inversão do ônus da prova deve ser apreciada no momento do saneamento do feito, respeitando-se o contraditório e a definição dos pontos controvertidos. IV. Dispositivo e tese Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1.
A concessão de tutela de urgência para suspender cobrança de encargos bancários exige prova robusta da abusividade, não sendo suficiente prova unilateral desacompanhada de contraditório
. 2. O periculum in mora em demandas revisionais bancárias não se presume e deve demonstrar risco concreto e irreparável. 3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo deve ser decidida no momento do saneamento, em respeito ao contraditório.”(N.U 1032170-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025 – grifo nosso)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. O laudo contábil apresentado pelo agravante é prova unilateral, elaborada sem contraditório ou imparcialidade técnica, não sendo suficiente, por si só, para evidenciar a abusividade das cláusulas contratuais. A parte agravante não especifica quais cláusulas contratuais seriam abusivas nem demonstra de forma objetiva a ocorrência de encargos excessivos, o que impede a formação de juízo técnico seguro em sede de cognição sumária.
A inadimplência do agravante desde a parcela n.o 46, vencida em 26/05/2025, afasta a pretensão de suspensão da negativação e da busca e apreensão do bem, sendo aplicável a Súmula 380 do STJ, que dispõe que a propositura de ação revisional não inibe a constituição da mora. A controvérsia demanda instrução probatória ampla, inclusive com realização de prova pericial contábil, não se compatibilizando com a via estreita da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova inequívoca da abusividade contratual, não suprida por laudo contábil unilateral.
A inadimplência contratual autoriza a adoção de medidas de cobrança e negativação, mesmo diante da propositura de ação revisional, nos termos da Súmula 380 do STJ. A ausência de demonstração objetiva e específica da probabilidade do direito e do perigo de dano impede o deferimento de medida de urgência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380. (N.U 1020327-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025- grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA EXTRA PETITA - DECOTE DA MATÉRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - SÚMULA 381-STJ - MATÉRIA RECORRIDA DECOTADA - RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO - INOVAÇÃO RECURSAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - CAPITALIZAÇÃO - PREVISÃO CONTRATUAL - COBRANÇA LEGÍTIMA - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. - Constatado o vício de julgamento extra petita, não se anula a sentença, apenas se decota o excesso de julgamento - Resta prejudicado o conhecimento do recurso que devolveu as matérias decotadas da sentença -
Os argumentos e pedidos inovadores não merecem ser conhecidos sob pena de afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório - Súmula 381-STJ: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas."
- É possível a capitalização mensal dos juros remuneratórios em contrato firmado após a vigência da Medida Provisória no. 1 .963-17/2000, atualmente reeditada sob o no. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A teor da Súmula no 541 do STJ, "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" - Súmula 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1 .963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada" (REsp. 1.112 .879, REsp. 1.112.880 e REsp . 973.827). (TJ-MG - Apelação Cível: 50023376520238130701, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 27/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/11/2024)

O agravante alega contradição interna na decisão que reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mas exige prova cabal da abusividade em sede de cognição sumária. Tal alegação revela equívoco na compreensão dos institutos processuais. O reconhecimento da aplicabilidade do CDC e da possibilidade de inversão do ônus da prova não implica automaticamente o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução que deve ser aplicada na fase instrutória do processo, não dispensando o requerente de demonstrar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito para fins de concessão de tutela de urgência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, mesmo nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Em se tratando de contratos bancários garantidos por alienação fiduciária, a mera discussão judicial sobre cláusulas contratuais não tem o condão de suspender automaticamente os efeitos da mora, sendo necessária a demonstração cabal da abusividade das cláusulas para afastar os efeitos do inadimplemento. No presente caso, ausente tal demonstração em sede de cognição sumária, não se configura o periculum in mora alegado.

A aplicação da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", foi realizada de forma adequada, considerando as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência consolidada. A flexibilização da mora, nos termos da jurisprudência do STJ, depende da demonstração cabal da abusividade das cláusulas contratuais, o que não ocorreu no caso em análise.

A inclusão do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular de direito do credor, amparado pela legislação consumerista. Embora o agravante alegue que tal negativação causa mácula à reputação e impede acesso a crédito, tais efeitos decorrem do inadimplemento contratual reconhecido e não configuram, por si sós, dano irreparável ou de difícil reparação. Eventual procedência da ação revisional permitirá a exclusão da negativação e a reparação de eventuais danos, demonstrando a reversibilidade da situação. Quanto à alegada iminência de busca e apreensão do veículo, esta também decorre do inadimplemento e constitui exercício regular do direito do credor fiduciário, não havendo, em cognição sumária, elementos que demonstrem abusividade capaz de afastar tal prerrogativa.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada. As alegações do agravante não demonstram a existência de vícios que justifiquem a reforma da decisão, configurando mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026